Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723338-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: J. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSSINI ARAUJO MENDONCA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 60161989), pois ao recurso já foi negado provimento (id. 60025651). Diante do teor da manifestação da agravante-autora, à Secretaria, para certificar o decurso do prazo da decisão (id. 60025651) e proceder na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora